Tribunal: TJMT
Processo: 1047909-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047909-12.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEYDE ALVES FERREIRA - CPF: 156.788.811-91 (EMBARGANTE), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), ANA ISA ARAUJO MENDONCA - CPF: 132.083.486-81 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Fraude em empréstimo bancário. Responsabilidade civil.
Omissão e Contradição
Incorrentes
. Prequestionamento.

Rejeição dos
aclaratórios
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude do
acórdão que afastou a responsabilidade do
B
anco em fraude decorrente de fornecimento voluntário de dados pela consumidora em aplicativo de mensagens.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste
em

v
erificar
: (i) a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada; e (
ii
) a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3
.
Estão ausentes os
vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou os fundamentos jurídicos centrais, inclusive quanto à vulnerabilidade da parte e à responsabilidade objetiva.

4
. A ausência de citação literal de dispositivos não configura omissão quando a matéria foi decidida de forma implícita ou suficiente.

5
. Os embargos foram utilizados como meio de rediscussão da causa, o que não se admite.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
É inadmissível o uso de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida, ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022 e
1.025.
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 356.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
.
o
1047909-12.
20
23
.8.11.00
41

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes,
opostos por
Cleyde Alves Ferreira
em virtude do Acórdão proferido por esta Câmara (ID 276159399), em que alega omissão e contradição.

S
ustenta
que o
acórdão teria deixado de enfrentar dispositivos constitucionais (art. 1o, III; art. 5o, XXXII) e infraconstitucionais (Código de Defesa do
Consumidor, Estatuto do Idoso).

Aduz que n
ão
foi
considerada a vulnerabilidade da parte autora, pe
ssoa idosa e de baixa instrução.

A
firma que a
decisão afronta o princípio da dignidade da pessoa humana;

Argumenta
que há
contradição entre os fatos narrados e a responsabilização exclusiva da consumi
dora, apesar da evidente fraude.

Relativamente à omissão, a
leg
a que a
decisão
deixou de analisar a
prova contratual idônea apresentada pelo
Embargado.

No mais, alega que o
recurso te
m
finalidade
prequestionadora
, nos moldes d
os Verbetes de
Súmulas 98 e 356 do STJ
e
STF
, respectivamente
.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 279449370.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembroque há restrição legal para a interposição dos
Aclaratórios
, circunstância que traz como característica precípua afundamentação vinculada
.

Vale dizer, se no Recurso de Apelação
(razões e contrarrazões)
é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material.

E
m linhas mais claras, que os
Aclaratórios
não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados
pela Embargante
Cleyde Alves Ferreira

já fo
ram

esmiuçado
s
no julgamento do
apelo
e rechaçado
, à unanimidade,
pelo Órgão Colegiado.

Os
Embargos de Dec
lara
ção, também,
foram opostos com fins exclusivos de prequestionamento, a fim de que este Col
egiado
manifeste
-se
, expressamente, sobre dispositivos que versam sobre o assunto (Código de Defesa do Consumidor e Estatuto do Idoso).

Como bem referiu o Ministro Cláudio Santos, para os recursos constitucionais não vigoram o brocardo
jura
novit

curia
, os Tribunais Superiores aplicam-se, apenas, o direito invocado e somente solucionam o dissídio apontado pelas partes.

Portanto, será
considerada
prequestionada

a matéria
que
foi decidida
no aresto recorrido, sendo prescindível a expressa menção de artigo de lei.

Com o advento do CPC atual, afastaram-se os exageros ou formalismos, admitindo prequestionamento implícito,
com a
dispensa a indicação expressa do artigo de lei violado, sendo desnecessária a interposição de embargos declaratórios “
para tornar explícito que, de modo implícito, está contido no acórdão recorrido
”.

É nessa linha de ideia que a jurisprudência do Supremo consolidou o entendimento de que a simples apresentação dos declaratórios com o ânimo de aclarar o que havia sido decidido, mesmo quando rejeitados, era suficiente para configurar o prequestionamento.

Tal é o conteúdo extraído do Verbete Sumular 356, que acabou dando ensejo à construção do prequestionamento ficto.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil vigente inseriu no Capítulo que trata dos Embargos de Declaração, o artigo 1.025 com a seguinte redação:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”
.

Quanto aos vícios apontados nas razões dos Embargos, passo a fazer breve digressão do que foi decidido no feito.

A
Embargante
ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato bancário c/c inexistência de débito e
, além disso, formulou
pedido de indenização por danos morais.

Aleg
ou
que, após
ter sido
vítima de fraude, foi surpreendida por descontos mensais em seu benefíci
o previdenciário, oriundos de
contra
to de empréstimo que desconhece, e que p
arte do valor do suposto empréstimo teria sido transferido para uma conta aberta fraudulentamente em seu nome no Nubank.

Na sentença de 1o grau, o Ju
i
z reconheceu a falha na prestação do serviço pelo
B
anco e condenou-o ao pagamento de indenização por dano moral e restituição em dobro dos valores descontados.

O
Banco
recorreu e, em sede de apelação, a sentença foi reformada com base na ausência de nexo de causalidade e na culpa exclusiva da vítima,
visto
que fornec
eu
seus dados pessoais de forma voluntária a fraudadores, por meio de aplicativo de mensagens.

Ao prolatar voto condutor, foi
acolh
i
do o argumento de que a responsabilidade do
Embargado
não
fic
ou evidenciada, diante da ausência de prova de falha na segurança bancária e da demonstração de que os dados foram fornecidos espontaneamente pela consumidora.

A Turma julgadora entendeu que, embora a situação fosse lamentável, não houve falha imputável ao
B
anco, e sim fato exclusivo de terceiro.

A decisão baseou-se na jurisprudência do STJ quanto à necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre falha do fornecedor e o dano sofrido, especialmente nos casos de fraudes eletrônicas.

Concluiu-se que a conduta da
Embargante, embora pessoa idosa, possui capacidade civil, e
fornece
u
seus dados sensíveis
,
via WhatsApp
,

para terceiros fraudadores, de maneira a
rompe
r o
nexo causal.

Relativamente à o
missão de dispositivos legais e constitucionais
, n
ão
verifica
-se
omissão relevante.

Embora não haja citação literal dos dispositivos constitucionais apontados, o acórdão enfrentou, de modo suficiente, os fundamentos jurídicos centrais, ao tratar da responsabilidade objetiva, do dever de cuidado do consumidor e da jurisprudência aplicável.

Como prevê a metodologia, não há omissão quando a matéria pode ser inferida da fundamentação jurídica apresentada.

Relativamente à v
ulnerabilidade da
Embargante, e
sse aspecto foi implicitamente enfrentado quando a decisão reconheceu a
lamentabilidade
do caso
e ponderou sobre a atuação da Embargante
frente à fraude.

A linha argumentativa do acórdão, embora
adversa
à pretensão da
Embargante
, não ignorou o contexto de hipossuficiência, mas entendeu que a voluntariedade no
fornecimento de dados rompe o nexo causal necessário à responsabilidade civil.

O fundamento constitucional
da
d
ignidade da pessoa humana
foi invocado
como reforço à tese de responsabilidade objetiva, mas não é indispensável à resolução da controvérsia, uma vez que o acórdão seguiu entendimento jurisprudencial consolidado e não há omissão em relação à análise do fato principal.

A c
ontradição entre narrativa fática e
o
resultado
, também, não se faz presente no
acórdão.

A decisão seguiu linha argumentativa coerente ao considerar o fornecimento de dados pessoais pela autora como causa exclusiva do dano. Não há premissas inconciliáveis entre os fatos reconhecidos e a conclusão adotada.

Quanto à a
usência de prova contratual pelo
Embargado, o
acórdão abordou o fluxo de abertura de conta digital, mencionou a existência de fotografia da
Embargante
e destacou que os dados foram fornecidos
a
o falsário, afastando assim a obrigação de apresentação de contrato pela instituição bancária.

A despeito de
os
E
mbargos bus
car a
reab
e
r
tura d
o debate sob a ótica de princípios constitucionais e da proteção do idoso, a decisão embargada não apresenta omissão, contradição ou obscuridade nos termos exigidos pelo art. 1.022 do CPC.

O julgamento enfrentou as questões
centrais do caso e construiu
linha argumentativa coerente com a jurisprudência do STJ.

A divergência da
E
mbargante em relação ao resultado — embora compreensível — não justifica o acolhimento dos
Aclaratórios
, que carecem de apontamento objetivo e relevante de vício.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025